Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710343-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPORTS AUTHORITY - IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - ME AGRAVADO: PIETRAS NUTRICAO ESPORTIVA LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada, bem como o reconhecimento de grupo econômico. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada não possui bens e encontra-se inativa por omissão de declarações; 2) a agravada se encontra estabelecida na Feira dos Importados, lojas 221/223 e a empresa SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME, na loja 536; 3) referidas empresas usam o mesmo nome de fantasia (MUSCLE 1000), pertencem à Saulo Firmino e possuem o mesmo ramo de atividade (venda de suplementos alimentares); 4) em 2014, Saulo Firmino abriu outra empresa, de nome VICTA NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA., no mesmo ramo de atividade e com nome semelhante, além do mesmo endereço da agravada PIETRAS e da empresa SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME (Feiras dos Importados, lojas 221/223 e 536), o que configura grupo econômico, confusão patrimonial e desvio de finalidade diante do nítido propósito de acobertar praticas fraudulentas dos sócios. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferido o arresto, via Bacenjud, nas contas das empresas, bem como de seus sócios, até o valor de R$ 14.739,02 e, no mérito, seja desconsiderada a personalidade jurídicas das empresas VICTA NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA. e SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME. Com razão parcial, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos quanto ao pedido de bloqueio das contas das empresas, uma vez que a agravante comprova que a agravada e a empresa SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME utilizam o mesmo nome de fantasia MUSCLE 1000 (ID 24738588 – Pág. 9). Além disso, consta das redes sociais da empresa VICTA NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA. (Nome de Fantasia: 100% NUTRY NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA.) que ela se encontra estabelecida nas mesmas lojas da agravada e da empresa SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME, explorando o mesmo ramo de atividade, a indicar confusão patrimonial e a existência de grupo econômico (ID (ID 24738588 – Pág. 12). Nesse sentido: “(...)1. Os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da agravante foram examinados sob o prisma da Teoria Maior, expressa no art. 50 do Código Civil, quais sejam, a constatação do abuso de direito manifestado pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade. 2. As empresas possuem o mesmo sócio administrador, o mesmo endereço, nomes quase idênticos e atividades afins, apenas com CNPJ diferentes, o que indica abuso de direito o que autoriza o reconhecimento de grupo econômico, de forma que a empresa componente do mesmo grupo deve responder pelas dívidas da empresa executada. (...)” (Acórdão 1309438, 07405944820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o bloqueio, via Bacenjud, nas contas bancárias das empresas VICTA NUTRIÇÃO ESPORTIVA LTDA. e SAULO DIEGO DUTRA FIRMINO-ME, até o montante de R$ 14.739,02. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator